Tribunal: STF
Processo: Pet 8922
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de notícia-crime apresentada pela Deputada Federal Joice Cristina Hasselman, na qual sustenta haver elementos da prática dos delitos de advocacia administrativa, tráfico de influência e constrangimento ilegal supostamente cometidos pela também Deputada Federal Carla Zambelli Salgado.
    2. A primeira conduta atribuída à Deputada Federal Carla Zambelli Salgado – no episódio da demissão do então Diretor-Geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e ulterior pedido de exoneração do então Ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro – é a de que “tentou a parlamentar utilizar seu cargo e a proximidade que possuía com o então Ministro para receber informações sobre investigações em curso da Polícia Federal” (doc. 1, fl. 8).
    3. A segunda conduta que a noticiante pretende ver investigada ocorreu no dia 25 de maio de 2020, quando a Deputada Federal Carla Zambelli Salgado, em entrevista concedida à Rádio Gaúcha do Rio Grande do Sul, teria antecipado aos ouvintes que a Polícia Federal deflagaria operações contra alguns governadores para investigar supostas irregularidades cometidas na contratação de equipamentos e insumos no combate à Covid-19.
    4. A terceira conduta se refere ao oferecimento de cargo a uma assessora da noticiante, supostamente com o intuito de amealhar apoio a seus interesses pessoais.
    5. Ao ver da noticiante, tais condutas caracterizariam os delitos de advocacia administrativa, tráfico de influência e constrangimento ilegal. Diante dessas informações, a noticiante requereu: (a) a instauração de inquérito para a apuração dos supostos crimes cometidos pela Deputada Federal Carla Zambelli Salgado; e (b) a apreensão do celular da parlamentar federal, a fim de comprovar as infrações penais apontadas.
    6. Colhida a sua manifestação, o Procurador-Geral da República informou ter instaurado notícia de fato no âmbito da Procuradoria-Geral da República, para a averiguação preliminar das condutas relatadas e que, caso surjam indícios mais robustos de possível prática de ilícitos, adotará as medidas cabíveis. Quanto ao pedido de apreensão do celular da noticiada, defendeu que a noticiante não possui legitimidade para a postulação de medidas apuratórias sujeitas a reserva de jurisdição, relativas a supostos crimes de ação penal pública (doc. 10).
    7. Decido.
    8. Nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do STF, “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República” (grifei). A rigor, portanto, notícias de crimes devem ser apresentadas diretamente ao Ministério Público, não ao Supremo Tribunal Federal, que deve se limitar a encaminhá-las ao Parquet.
    9. No sistema acusatório, não cabe ao Poder Judiciário, como regra, determinar, de ofício, a instauração de inquérito. De acordo com o art. 21, XV, do RISTF, cabe ao Relator “determinar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido” Grifei).
    10. Os crimes apontados pela noticiante são crimes de ação penal pública. Os delitos de advocacia administrativa e tráfico de influência têm por vítima a Administração Pública. Já o crime de constrangimento ilegal, segundo a narrativa da noticiante, teria sido praticado contra terceiros. 
    11. Desse modo, tendo essas normas em consideração – bem como o fato de que a noticiante não pode ser considerada “ofendida”, no sentido jurídico penal do termo, dos supostos delitos apontados –, verifico que, no caso concreto, não houve, por ora, pedido de instauração de inquérito formulado por nenhum dos legitimados a tanto. Cabível, portanto, a extinção da petição, sem prejuízo de que, posteriormente, venha a Procuradoria-Geral da República a formular pedido de instauração de inquérito.
    12. Diante do exposto, extingo a petição, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Arquive-se.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator